Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-71.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022555-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022555-71.2024.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida(s):
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 238032902, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a restituição,
em dobro
, do valor de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais),

referente as faturas pagas dos meses de maio/23, junho/23, julho/23 e agosto/23, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso, e correção monetária pelo INPC, da data da citação.

Ainda,
deferiu
o pedido de indenização por
danos morais,
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A inaplicabilidade do CDC.

2.

A impossibilidade da restituição em dobro

3.

A inexistência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Extrai-se da petição inicial que na data de 07/11/2022, mediante aceite digital, a parte autora realizou a contratação de serviço móvel sob o plano “SMART EMPRESAS 100 GB”, e adquiriu um aparelho celular Iphone 14 Pro Max 512GB e Vivo Chip, no valor total de R$ 11.700,00, a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), sendo entregue à sede da parte recorrida no dia 30/11/2022.

Relata que, no dia seguinte ao recebimento do aparelho móvel, reivindicou o seu direito ao arrependimento, informando à ré que não tinha interesse em permanecer com o produto, solicitando a coleta do aparelho, conforme documentos de id. 238032882.

Alega que, mesmo após a manifestação de arrependimento, a recorrente, nos meses de maio/23, junho/23, julho/2023 e agosto/2023, realizou a cobrança das parcelas relativas ao produto, cujas faturas foram pagas, consoante comprovantes de
ids.
238032885
/
238032886
/
238032887
/
238032888
.

Aduz, ainda, que a reclamada realizou a coleta do produto somente no dia
02/08/2023, conforme declaração de devolução de id. 238032889.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, com fulcro na teoria finalista mitigada,
abarcando aqueles que, embora não se enquadrem perfeitamente no conceito do art. 2º da lei de regência, apresentam qualquer vulnerabilidade na relação contratual
, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida comporta parcial reparo.

Pois bem, a recorrida faz jus à restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois foi comprovado nos autos que, no dia seguinte à compra do aparelho celular, a reclamante solicitou o cancelamento da compra e a devolução do telefone. Contudo,
somente no mês de agosto do ano seguinte a reclamada providenciou a retirada do aparelho
, cobrando,
indevidamente
, 4 (quatro) parcelas da compra cancelada.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento. A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

Por outro lado, tratando-se a recorrida de pessoa jurídica,
a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva
, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -
Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. A Resolução 2.747 do BACEN estabelece como requisito básico para encerramento da conta corrente, a comunicação prévia por escrito ao correntista, o que não ocorreu.
O encerramento da conta corrente sem prévio aviso, por si só, não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois não afeta a reputação ou o bom nome da empresa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022) (grifei).

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, há que se reconhecer a inexistência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento
para afastar o dano moral pleiteado pela reclamante, mantendo no mais a sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024